Tribunal: STF
Processo: ARE 1554293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTE PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - VALIDADE - LEI 18.185/09 - ADI - MODULAÇÃO DE EFEITOS - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - LEI Nº 11.717/97 – IRDR – PAGAMENTO.



    - É devido o pagamento de adicional de local de trabalho ao servidor contratado temporariamente, nos termos da Lei Estadual 11.717/94.



    - O Adicional de Local de Trabalho é devido pelo período em que o servidor laborou como contratado até a entrada em vigor da Lei nº 21.333/2014, que vedou expressamente o pagamento de tal benefício aos contratados temporários e aos agentes de segurança penitenciários efetivos.



    v.v. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO – IRDR Nº 1.0024.14.187591-4/002 (TEMA 32) – RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINADA NA LEI ESTADUAL Nº 10.254/90 – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 18.185/09 – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇAO DA RELAÇÃO JURÍDICA NULA. Este Eg. Tribunal de Justiça firmou o entendimento, quando do julgamento do IRDR nº 1.0024.14.187591-4/002 (Tema 32), de que o adicional de local de trabalho é devido aos agentes de segurança penitenciários contratados temporariamente de forma válida, desde a Lei Estadual nº 11.717/94, que o instituiu, e até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014, que o revogou. A verificação da validade do contrato temporário depende da observância das condições estabelecidas nas Leis Estaduais nºs 10.254/90 e 18.185/09, especialmente dos limites temporais nelas instituídos. Tratando-se de relação jurídica iniciada na vigência da Lei Estadual nº 10.254/90, mas objeto de sucessivas e indevidas renovações, impositivo o reconhecimento da nulidade do vínculo, sendo irrelevante a posterior contratação firmada na égide da Lei Estadual nº 18.185/09, eis que a origem da relação está enraizada em contrato atingido pela nulidade. Evidenciada a nulidade do vínculo, indevido o pagamento do adicional do local de trabalho.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX e XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente